Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-47.1999.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000459-47.1999.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PISCINA AGUA AZUL E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 26.804.393/0001-80 (APELADO), JULIANA SOUZA FERREIRA - CPF: 693.560.331-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – FAZENDA PÚBLICA INTIMADA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da
Comarca
de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000459-47.1999.8.11.0004

(Cód. 17130)
movida contra
PISCINA ÁGUA AZUL E DECORAÇÕES LTDA-ME
,
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.

Aduz que “
no caso em questão, o juízo a quo determinou incontinenti o seu arquivamento, com base na aplicação do Provimento n° 13/2013, sem proceder a intimação da Exequente, razão pela qual não se pode dizer que houve inércia estatal”.

Sustenta que

não poderia ter sido reconhecida a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Assevera ainda que não houve inércia ou omissão por parte da exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 09/11/1999, a Ação de Execução Fiscal no
0000459-47.1999.8.11.0004

(Cód. 17130)
em desfavor de
PISCINA ÁGUA AZUL E DECORAÇÕES LTDA-ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de
Imposto de Circulação Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS)
inscrito na
CDA no 001159/1999
, cujo valor alcançava a importância de R$ 43.049,66 (quarenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 14/12/1999 e determinada a citação da executada via Carta Registrada (fl. 6), que restou infrutífera em 06/01/2000 (fl. 7).

Instada a se manifestar, em 14/02/2000, a exequente requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (fl. 12).

Em 07/04/2000 aportou aos autos uma certidão do oficial de justiça informando não ter conseguido citar a executada e nem ter localizado imóveis à penhora (fl. 14).

Em 03/05/2000, a Fazenda Pública pugnou pela citação editalícia, que foi deferida e realizada em 18/05/2000 (fl. 19).

Em 07/01/2000, a exequente indicou um automóvel para penhora, que foi deferida em 20/03/2002 (fl. 22). O mandado foi expedido em 02/05/2002 (fl. 28), mas não cumprido ante a não localização do bem conforme certidão datada de 12/06/2002 (fl. 39).

Em 02/06/2003, a Fazenda requereu a expedição de ofício ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, visando a inscrição da empresa executada e seus sócios (fls. 40/46), que foi indeferido em 01/07/20013 (fl. 48).

Intimada em 12/08/2003 para se manifestar (fl. 49), a exequente se manteve inerte e, em 12/05/2004, os autos foram remetidos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Após 10 (dez) anos, em 02/05/2013, a Fazenda Pública informou o bloqueio indevido da executada em outro processo, onde teria pedido a transferência dos valores para o presente feito e a liberação de alvará (fls. 57/65).

Em 26/07/2013, o Juízo
a quo
determinou que fosse certificada a vinculação dos valores ao executivo fiscal (fl. 66).

Em 14/08/2013, a executada requereu a extinção do feito, ante a prescrição dos créditos executados (fls. 67/80) e em 31/03/2014, o Juízo determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre o pedido (fl. 85).

Em 08/05/2015, a devedora reiterou o pedido de extinção do executivo fiscal (fls. 96/102) e em 02/08/2017, a Fazenda Pública se manifestou pelo não acolhimento da prescrição (fls. 146/151), mas o pedido não foi analisado.

Em 05/10/2017, o Juízo
a quo
mandou intimar a exequente para atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora (fl. 152).

Em 03/10/2017, a executada pediu novamente pela extinção do executivo fiscal ante a ocorrência de prescrição (fls. 153/157).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, em 04/12/2017 pugnou pela realização de Bacenjud nas contas bancárias da executada (fls. 159/160), deferido em 18/01/2018 (fl. 162), cumprido parcialmente por insuficiência de saldo em 24/01/2018 (fls. 163/165).

Em 27/03/2018, a exequente requereu a transferência dos valores e a constrição de veículos (fl. 169).

Em 15/05/2018, pela quarta vez, a executada suscitou a prescrição dos débitos executados e pediu a extinção do processo (fls. 170/173) e em 15/06/2018, o magistrado de primeira instancia mandou intimar a Fazenda Pública para se manifestar (fl. 174). Esta por sua vez, em 10/09/2018, defendeu o não reconhecimento da prescrição (fls. 176/180).

Posteriormente o Juízo
a quo,
na data de 06/08/2019, sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente antes a inércia da exequente entre os anos de 2003 a 2013 e julgando extinto o processo com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ainda sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a citação da pessoa jurídica se deu em 18/05/2000 e não houve pagamento voluntário.

Em 07/01/2000, a exequente indicou um automóvel para penhora, que foi deferida em 20/03/2002. O mandado foi expedido em 02/05/2002, mas não cumprido ante a não localização do bem conforme certidão datada de 12/06/2002.

Embora não conste nos autos a data exata da intimação da Fazenda Pública, é certo que, em 02/06/2003, requereu nova diligência, o que demonstra plena ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens da devedora.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 02/06/2004, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 02/06/2009.

Ademais, importa consignar que o feito permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, conforme bem colocado na sentença objurgada, por culpa da exequente, que após ser intimada em 12/08/2003 para se manifestar sobre uma diligência indeferida se manteve inerte por quase um ano e em 12/05/2004, os autos foram remetidos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição. Somente em 02/05/2013 aportou aos autos nova petição.

Cabe ressaltar ainda que, embora tenha havido uma penhora parcial em 24/01/2018, muito antes já havia expirado o prazo prescricional.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020